Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA MARIA DOS SANTOS PESSOA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em sede de cumprimento de sentença, para pagamento de honorários advocatícios fixados em favor do DISTRITO FEDERAL. O MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido deduzido pela executada, ora agravante, para que fosse promovida a compensação de seu crédito com o valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais. A executada interpôs o presente recurso, sustentando o cabimento da compensação, ao argumento de que os honorários advocatícios fixados em favor do Distrito Federal não perdem sua “natureza pública”. Após defender a natureza pública dos honorários advocatícios fixados em favor do Distrito Federa, e a possibilidade de compensação da aludida verba, a agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, e, ao final, pelo seu provimento, para “deferir a compensação formulada”. É o breve relato. Decido. De partida, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, porquanto a decisão foi proferida em sede de cumprimento de sentença, estando, pois, abarcada na hipótese prevista no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos para o deferimento do provimento liminar. O perigo na demora não foi demonstrado, porquanto a r. decisão de primeiro grau se limitou a reconhecer o não cabimento da compensação do crédito da executada, ora agravante, com os honorários advocatícios sucumbenciais por ela devidos. Ademais, o valor da verba honorária devido é de R$ 110,87 (cento e dez reais e oitenta e sete centavos), não tendo a agravante feito qualquer menção à impossibilidade financeira de efetuar o pagamento da referida quantia, o que afasta o risco de a decisão agravada lhe trazer qualquer prejuízo. De igual modo, não se extrai das razões vertidas pela agravante a probabilidade de provimento recursal, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Conforme bem observado pelo julgador de primeiro grau, os “verdadeiros titulares do crédito são os membros da advocacia pública distrital”, o que impede a pretensão vindicada pela ora agravante, uma vez que não há identidade entre as partes (credora e devedora), para fins de compensação. Com relação a natureza jurídica dos honorários advocatícios fixados em favor do Distrito Federal, a própria norma de regência se encarrega de defini-la, conforme se extrai da leitura do art. 7o da Lei n. 5.369/2014. Confira-se: “Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. (Artigo regulamentado(a) pelo(a) Resolução 4 de 10/11/2014)” (grifos nossos). Note-se que o julgador prolator da decisão agravada não poderia conferir uma interpretação divergente daquela estabelecida, “de lege lata”, para considerar a verba honorária sucumbencial fixada em favor do ente federado como sendo de natureza pública e, por conseguinte, determinar a compensação de tal verba. Deveras, a Lei n. 5.369/2014 define, de forma expressa, a natureza jurídica dos honorários fixados em favor do Distrito Federal, os quais, uma vez recebidos, são transferidos imediatamente ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, que os divide “de forma igualitária entre os Procuradores do Distrito Federal e os Procuradores de Assistência Judiciária”. Em situações quejandas, esta Corte de Justiça já se posicionou quanto ao não cabimento de compensação dos honorários advocatícios fixados em favor do Distrito Federal, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito, “in verbis”: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. VEDAÇÃO. 1. Não tem personalidade jurídica o Fundo PRÓ-JURÍDICO, que a Administração Pública utiliza para gerenciar os recursos financeiros recebidos dos honorários advocatícios de sucumbência. 2. Vedada a compensação de créditos quando o ato não foi autorizado pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal e quando tratar de honorários advocatícios. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1121788, 07031132220188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 11/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”. Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mantendo íntegra a eficácia da decisão ora recorrida. Comunique-se ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator